Tribunal: STF
Processo: Súmula 699
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 699

O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.

[{"tipo": "topico", "texto": "CPC/2015 e prazo do agravo de recurso extraordinário em matéria penalII - É intempestivo o agravo em matéria criminal que não observa o prazo de interposição de 5 dias estabelecido no art. 28 daLei 8.038/1990. III - Esta Corte, resolvendo questão de ordem suscitada noARE 639.846 AgR/SP, decidiu pela manutenção do enunciado daSúmula 699/STF.[ARE 1.107.644 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 6-9-2019,DJE200 de 16-9-2019.]Processual Penal. 2. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 3. O prazo para interposição do agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário é de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 28 daLei 8.038/1990, vigente à época da interposição do recurso. Intempestividade. Precedentes do STF. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.[ARE 999.675 ED-AgR, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 9-5-2019,DJE195 de 9-9-2019.]Ab initio, teço algumas considerações a respeito da tempestividade do agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, após a entrada em vigor doCódigo de Processo Civil de 2015. Observe-se, por oportuno, que o artigo 28 daLei 8.038/1990 que fixava o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo interposto em face da decisão denegatória de recurso extraordinário e que vinha sendo aplicado aos processos de natureza penal  foi expressamente revogado pelo artigo 1.072, IV, doCódigo de Processo Civil de 2015. Assim, a teor do artigo 3º doCódigo de Processo Penal, bem como do artigo 314 doRegimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo em recurso extraordinário, em matéria penal, passa a ser regido pelo NovoCódigo de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias para sua interposição (artigo 1.003, § 5º, combinado com o artigo 1.042 doCPC/2015). No entanto, a forma de contagem dos prazos do processo penal mantém-se regida pelo artigo 798 doCPP, que dispõe: \"todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado\".[ARE 1.009.351 AgR, voto do rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 7-3-2017,DJE56 de 23-3-2017.]Inicialmente, importa observar que o prazo para a interposição do agravo de instrumento contra decisão que não admitia recurso extraordinário estava estabelecido no art. 28 daLei 8.038/1990, que previa o prazo de 05 (cinco) dias. Com as alterações trazidas aoCódigo de Processo CivilpelaLei 8.950/1994, esta Corte pacificou o entendimento de que o art. 28 daLei 8.038/1990não foi revogado em matéria penal, permanecendo em 05 (cinco) dias o prazo de interposição do agravo, nos termos daSúmula 699 do STF(AI 197.032 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 05.12.1997). Na mesma linha, a despeito da controvérsia suscitada quando da edição daLei 12.322/2010, o Plenário desta Corte, no julgamento doARE 639.846 AgR-QO, firmou o entendimento no sentido de que a edição da referida lei não afetou o prazo de interposição do agravo em matéria criminal, restando mantidos, portanto, os termos daSúmula 699desta Corte. (...). Ocorre que o novoCódigo de Processo Civilalterou toda a sistemática recursal e, especificamente quanto ao recurso extraordinário, revogou expressamente os arts. 26 a 29 e 38 daLei 8.038/1990(art. 1.072 doNCPC). (...). Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face aoNCPC. Porém, a contagem continua regida peloCPP.[ARE 993.407, voto do rel. min.Edson Fachin, 1ª T, j. 25-10-2016,DJE200 de 5-9-2017.]"}]